Tribunal: TJDFT
Processo: 0019230-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração opostos pelo autor visando a desconstituição do acórdão que elucidara os embargos de declaração anteriormente manejados sob o prisma de que não fora observada a técnica de julgamento instituída pelo artigo 942 do CPC, com a ampliação do quórum de julgamento, diante da divergência havida, que resultara em reforma parcial da sentença, digam os réus, em 5 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória e o almejado, consoante exige o princípio que, na conformidade do princípio do contraditório substancial, veda a decisão surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e 1.023, §2o). I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator